Tribunal: TJSP
Processo: 1047597-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção do projeto. Impossibilidade de simples aplicação do princípio da pacta sunt servanda, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa da ré. Rescisão antecipada que se deu sem que tivesse sido prestada a maior parte dos serviços previstos na proposta inicial. Função social do contrato e boa-fé objetiva que devem ser prestigiadas para evitar abusos contratuais. Necessidade de arbitramento proporcional da quantia devida pela autora para corresponder aos serviços efetivamente prestados até a comunicação de desinteresse na manutenção da proposta. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais. Sucumbência proporcional reconhecida. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1047597-75.2019.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Ruy Coppola

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual. Prestação de serviços para a confecção de uma plataforma digital de uma loja virtual (e-commerce). Partes que firmaram apenas uma proposta comercial prevendo a prestação de serviços iniciais denominada de "setup". Avença preliminar que previa a exigibilidade do valor integral referente aos serviços da fase de setup, caso houvesse desistência da

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual. Prestação de serviços para a confecção de uma plataforma digital de uma loja virtual (e-commerce). Partes que firmaram apenas uma proposta comercial prevendo a prestação de serviços iniciais denominada de "setup". Avença preliminar que previa a exigibilidade do valor integral referente aos serviços da fase de setup, caso houvesse desistência da contratante na fase de implementação do projeto. Impossibilidade de simples aplicação do princípio da pacta sunt servanda, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa da ré. Rescisão antecipada que se deu sem que tivesse sido prestada a maior parte dos serviços previstos na proposta inicial. Função social do contrato e boa-fé objetiva que devem ser prestigiadas para evitar abusos contratuais. Necessidade de arbitramento proporcional da quantia devida pela autora para corresponder aos serviços efetivamente prestados até a comunicação de desinteresse na manutenção da proposta. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais. Sucumbência proporcional reconhecida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047597-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAS
COMERCIO DE ROUPAS LTDA., é apelado JBL - INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047597-75.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelante: RAS Comércio de Roupas Ltda
Apelada: Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda
Comarca: São Paulo Foro Central 43a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.553
EMENTA
Ação declaratória de rescisão contratual. Prestação de serviços
para a confecção de uma plataforma digital de uma loja virtual (e-
commerce). Partes que firmaram apenas uma proposta comercial
prevendo a prestação de serviços iniciais denominada de “setup”.
Avença preliminar que previa a exigibilidade do valor integral
referente aos serviços da fase de setup, caso houvesse desistência
da contratante na fase de implementação do projeto.
Impossibilidade de simples aplicação do princípio da pacta sunt
servanda, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa da ré.
Rescisão antecipada que se deu sem que tivesse sido prestada a
maior parte dos serviços previstos na proposta inicial. Função
social do contrato e boa-fé objetiva que devem ser prestigiadas
para evitar abusos contratuais. Necessidade de arbitramento
proporcional da quantia devida pela autora para corresponder aos
serviços efetivamente prestados até a comunicação de desinteresse
na manutenção da proposta. Sentença reformada para julgar
parcialmente procedente os pedidos iniciais. Sucumbência
proporcional reconhecida. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual
ajuizada por RAS Comércio de Roupas Ltda em face de
Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda, que a
respeitável sentença de fls. 368/372, cujo relatório se adota, julgou
improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa. A tutela de urgência anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047597-75.2019.8.26.0100 -Voto no
3
concedida foi revogada.
Apela a autora (fls. 374/386), sustentando, em
suma, que o negócio não foi concretizado pela desistência do negócio
perante a apelante, uma vez que a crise econômica tornou o negócio
inviável, bem como encontrou alternativa para vender suas roupas
pela internet de modo mais econômico; a testemunha provou que a
desistência se deu pela crise financeira. Contudo, não se aceita ser
razoável a apelada receber a integralidade por um serviço que não foi
prestado, sob pena de enriquecimento sem causa. Alega que o
desenvolvimento do projeto consistia nas seguintes fases: aceite da
proposta, escopo detalhado, planejamento, execução e encerramento.
Após o aceite, avançou-se até a fase do escopo detalhado, não sendo
implementada as demais fases. Argumenta que não há contrato
assinado entre as partes e o negócio também não prevê nenhuma
cláusula de desistência ou desfazimento do negócio; e que a cláusula
contida na Proposta Comercial é leonina e abusiva. Pede a reforma
da sentença para declarar a rescisão do contrato e fixar um valor
proporcional a ser pago pelo trabalho realizado pela apelada.
Recurso
tempestivo
e
preparo
anotado
(fls.
387/388).
Contrarrazões a fls. 415/420.
É o Relatório.
Extrai-se da petição inicial que a autora, empresa
atuante no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
(nome fantasia “Twenty Four Seven”), contratou os serviços digitais
da ré para o fim de criar uma plataforma e-commerce.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047597-75.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Narrou que após a apresentação do projeto, foi
assinada a proposta comercial em 26/04/2018, efetivando-se a
contratação do serviço que compreendia as seguintes fases: aceite da
proposta, escopo detalhado, planejamento, execução e encerramento.
Ficou
acordado,
ainda,
o
pagamento
de
R$75.000,00 pela prestação dos serviços, a serem pagos em quatro
parcelas de R$18.750,00.
Após o aceite, não houve andamento do projeto no
ano de 2018, iniciando-se novamente as conversas em janeiro/2019,
avançando para a fase de escopo detalhado. As conversas
perduraram até 16/04/2019, quando o projeto foi paralisado.
Alegou a autora que ficou descontente com a
situação e, em 25/04/2019, enviou um e-mail informando o
desinteresse na continuidade do contrato. E que o pagamento da
primeira parcela serviria para compensar os trabalhos realizados até
então.
Mas a ré não aceitou, tendo esclarecido a
necessidade de pagamento integral do contrato de R$75.000,00.
Inconformada com a intenção da ré de receber a
integralidade do avençado, sendo que não prestou todo o serviço, é
que a autora ajuizou a presente ação para pleitear a declaração de
rescisão contratual e a inexigibilidade de qualquer valor, declarando-
se a abusividade da proposta comercial. Subsidiariamente, pugnou o
arbitramento de valor proporcional devido pela autora à ré, levando
em consideração que o projeto não passou sequer da primeira fase.
Pediu, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
A fls. 88/89, a autora aditou a inicial para fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047597-75.2019.8.26.0100 -Voto no
5
constar que além da demora na execução do projeto, o motivo do
pedido da rescisão do contrato está consubstanciando no alto valor a
ser investido no projeto em questão, o que encontra óbice na
capacidade financeira da empresa.
O juízo deferiu tutela de urgência para que a ré se
abstivesse de protestar o título ou negativar o nome da autora,
mediante a prestação de caução (fls. 93/94 e fls. 110/111).
A respeitável sentença julgou improcedentes os
pedidos, consignando que a própria testemunha da autora asseverou
que a desistência do projeto partiu da contratante por falta de verba, e
que, no caso, deve incidir em sua plena eficácia o postulado da pacta
sunt servanda a fim de se exigir o pagamento do total de
R$75.000,00, como ficou acordado no aceite em caso de desistência.
Insurge-se a autora perante este Tribunal, insistindo
em suas alegações.
Em primeiro lugar, apesar de não ter havido
reclamo expresso no apelo contra a inaplicabilidade tácita, pelo juízo,
da legislação consumerista ao caso, verifica-se que a autora/apelante
menciona em seu recurso dispositivos legais que remetem ao Código
de Defesa do Consumidor, justificando a expressa manifestação,
nesta oportunidade, sobre a matéria.
Como sabido, consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final (artigo 2o do CDC), sendo que, em regra, “destinatário final” é
interpretado pela teoria finalista como destinatário fático do produto ou
serviço.
Excepcionalmente,
contudo,
a
jurisprudência
vem
reconhecendo a possibilidade de mitigar tal entendimento, para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047597-75.2019.8.26.0100 -Voto no
6
pessoa física ou jurídica que adquira produto ou serviço como
acessório para a persecução de sua finalidade social também seja
considerada consumidora.
Mas a doutrina alerta: “desde que demonstrada, in
concreto, sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.”. (ANDRADE,
Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses
difusos e coletivos. 10. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo:
Método, 2020. p. 539)
No
caso
em
tela,
nada
sobre
suposta
vulnerabilidade da autora veio aos autos, e isto pelo simples motivo de
que a matéria controvertida não diz respeito, tecnicamente, a vício no
serviço contratado, mas sim ao inadimplemento contratual e suas
consequências.
Daí porque descabe a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, devendo as questões serem tratadas sob o
manto do Código Civil.
Pois bem.
Apesar da nuance dada à petição inicial, no sentido
de tentar atribuir uma suposta culpa à ré pelo desinteresse na
manutenção do contrato por parte da autora, restou incontroverso no
decorrer da instrução que o motivo real da rescisão foi que o negócio
deixou de ser economicamente interessante à contratante.
Ou seja, a rescisão do contrato foi pleiteada por
conveniência pessoal da própria autora.
Ocorre que nem por isso se poderia simplesmente
ignorar o momento em que ocorreu a rescisão da avença e quais os
serviços que foram efetivamente prestados até então, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047597-75.2019.8.26.0100 -Voto no
7
configurar evidente enriquecimento sem causa de uma parte em
detrimento da outra.
No caso em tela, imprescindível mencionar que não
houve a formalização de um contrato, mas apenas uma proposta
comercial com a descrição dos serviços iniciais de SETUP (fls. 64/68),
constando, ao final, o seguinte:
“Ao aceitar este termo de aceite a empresa concorda com os serviços,
valores, prazos e condições descritos na proposta.
A assinatura deste aceite já permite o início do projeto, até que o contrato
entre as partes seja discutido e assinado para lançamento oficial do site e operação.
Após assinatura deste aceite caso haja desistência do projeto, por
parte do cliente, na fase de implantação, o valor integral de setup será devido.”.
(fls. 70; fls. 303) (grifei)
A ré/apelada, em contestação, aduziu que a
primeira fase do projeto é denominada internamente de “setup”,
consistindo na criação, desenvolvimento do projeto previsto na
proposta e sua implantação, tendo como objetivo a criação de uma
loja de comércio virtual com funcionalidades para B2C (“Business to
Consumer”).
Após a fase de desenvolvimento da loja virtual, com
a sua homologação e início da fase de produção, inicia-se a fase de
operação, em que é fornecido pela contratada, por comodato, espaço
em seus centros de distribuição para estocagem dos produtos e a
operação de vendas das mercadorias.
Esclareceu a ré, ainda, que na fase de setup é
cobrado um valor fixo, no caso, R$75.000,00 (fls. 65) e com o início da
operação, passa a ser cobrada uma comissão sobre o faturamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047597-75.2019.8.26.0100 -Voto no
8
e-commerce.
Segundo a contestação, diversas atividades foram
realizadas pela ré, como: licenciamento da solução de e-commerce
Infrashop; workshops na infra de Logística e Fiscal; reunião no
escritório da autora para mostrar o design na loja, sendo apresentado
layout genérico, menu, página de categorias, destaques, etc.; e envio
do contrato de comodato para abertura da filial.
Em réplica, a autora, no que toca ao
desenvolvimento do projeto, argumentou que nem a primeira fase foi
concluída pela ré, já que a agenda de workshops não foi finalizada.
O douto magistrado sentenciante, por seu turno,
ressaltou que a testemunha arrolada pela autora Alessandra Alves
Bueno afirmou que foram feitas em torno de 5 a 6 reuniões; que
debatiam como funcionaria a loja quando estivesse em
funcionamento; que a ré apresentou o processo de formação, sem
adotar nenhuma medida de implantação; que a loja online seria
construída após a realização de outras reuniões; que as reuniões
eram realizadas entre áreas específicas das partes para
conhecimento do projeto; e que a ré apresentou apenas layouts já
existentes. (fls. 370)
Considerando
todo o conjunto probatório, e
respeitado o entendimento pessoal do juízo, entendo que a
manutenção da cobrança do valor integral de R$75.000,00 para a fase
de setup enseja o enriquecimento sem causa da ré, uma vez que a
proposta comercial foi rescindida sem que a contratada tivesse
prestado grande parte dos serviços inseridos na referida fase.
Consoante o Cambridge Dictionary, o termo setup,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047597-75.2019.8.26.0100 -Voto no
9
do inglês, pode ser interpretado como uma série de arranjos para a
consecução
de
algo.
(Disponível
em
<
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/setup>.
Acesso em 23/06/2020)
Como o próprio nome sugere, a proposta comercial
de setup firmada entre as partes teve como objeto uma série de
preparativos para possibilitar a montagem da loja virtual da autora e,
ao final, a operacionalização do negócio.
E como tal, parece questionável que na proposta
conste espécie de multa compensatória no valor que remuneraria os
serviços prestados para o setup inteiro, sem considerar o momento da
rescisão.
Pese a proposta de fls. 65 listar os serviços
incluídos no setup, é incontroverso que estes não chegaram a ser
prestados na sua integralidade.
Como já mencionado anteriormente, verifica-se que
a própria ré afirmou que providenciou o licenciamento da solução de e-
commerce Infrashop, promoveu workshops na infra de Logística e
Fiscal, marcou reunião no escritório da autora para mostrar o design
na loja, sendo apresentado layout genérico, menu, página de
categorias, destaques, etc.
A autora não impugnou tais apontamentos em
réplica, apenas observou que a agenda de workshops não havia sido
finalizada o que, no entanto, não elide o fato de que os workshops
foram providenciados pela ré.
Em outras palavras, restou incontroverso que a ré
sequer chegou a desenvolver o layout personalizado do site, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047597-75.2019.8.26.0100 -Voto no
10
não havendo espaço, por consequência, para a prestação de serviços
de implementação efetiva da loja (sistema de pagamentos, cadastro
de produtos, SAC etc.).
Neste cenário, tendo como premissa a tabela de
serviços e valores de fls. 65, e que restou comprovado que a ré
prestou efetivamente apenas os serviços de (i) Gestão de projeto
(PMO + condução dos workshops): R$15.000,00; e de (ii) Licença
InfraShop B2C: R$20.500,00; e, ainda, que a ré ofereceu cerca de
20% de desconto sobre os valores da tabela para alcançar o preço da
“condição especial”, temos que, proporcionalmente, é justo que a
autora arque com o pagamento de R$15.000,00 + R$20.500,00 =
R$35.500,00 - 20% = R$28.400,00.
Em síntese, as peculiaridades apontadas acima não
permitem a singela aplicação do princípio da pacta sunt servanda,
pois a abusividade da disposição contratual em comento é manifesta,
devendo ser prestigiadas, por outro lado, a função social do contrato e
a boa-fé objetiva.
Pertinente trazer à baila o teor dos artigos 421 e
421-A do Código Civil, aquele com alteração da sua redação, e este
representando novidade legislativa promovida pela Lei no 13.874/19
(Lei da Liberdade Econômica), bem como o artigo 422 do mesmo
diploma:
“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social
do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o
princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047597-75.2019.8.26.0100 -Voto no
11
Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e
simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o
afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis
especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a
interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de
resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e
observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e
limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”. (grifei)
Já a doutrina civilista esclarece que “A função social
deve ser visualizada com o sentido de finalidade coletiva, sendo efeito do princípio
em questão a mitigação ou relativização da força obrigatória das convenções (pacta
sunt servanda), na linha de se considerar possível a intervenção do Estado nos
contratos, especialmente nos casos de abuso ou de excessos de uma parte perante
outra”. (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 10.
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2020. p. 560)
No que toca à boa-fé objetiva, temos o Enunciado
no 170 da III Jornada de Direito Civil, bem colocando que “A boa-fé
objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após
a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato”.
Assim sendo, fica a respeitável sentença reformada
para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, para o fim de
declarar a rescisão da proposta comercial firmada entre as partes,
bem como para arbitrar como devido pela autora, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047597-75.2019.8.26.0100 -Voto no
12
rescisão antecipada da avença, o valor de R$28.400,00, corrigidos e
acrescidos de juros de mora desde a notificação de rescisão
(25/04/2019
fls. 79), devendo ser compensados com a primeira
parcela já paga pela autora e o restante abatido, desde logo, do valor
caucionado pela autora no processo.
Considerando a sucumbência recíproca das partes
na proporção de 40/60, fica a autora condenada ao pagamento de
40% das custas e despesas processuais, devendo a ré arcar com os
60% restantes.
Quanto aos honorários advocatícios, condeno a
autora ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido
(diferença entre o valor da causa e do quanto reconhecido como
devido) ao advogado da ré, ficando a ré condenada ao pagamento de
10% sobre o valor reconhecido como devido ao advogado da parte
adversa.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR